Tribunal: CARF
Processo: 11065.003224/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. ART. 40 DA LEI No 9.430/1996. PRESUNÇÃO LEGAL.
A manutenção, no passivo, de obrigações cuja origem ou exigibilidade não é comprovada pelo contribuinte configura presunção legal de omissão de receitas, nos termos do art. 40 da Lei no 9.430/1996. Cabe ao sujeito passivo demonstrar documentalmente a efetiva existência e exigibilidade das obrigações registradas, ônus não atendido no caso concreto.
MULTA DE 75%. CONFISCO. SUMULA CARF 2.
A multa de ofício aplicada com fundamento no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, não configura confisco. Alegação de inconstitucionalidade é matéria reservada ao Poder Judiciário.
JUROS SELIC SOBRE MULTA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 108.
A multa integra o crédito tributário e está sujeita aos juros de mora incidentes sobre o montante lançado. Pedido subsidiário de afastamento da SELIC sobre a multa rejeitado.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/1972. A extinção do crédito pela prescrição refere-se exclusivamente ao prazo para cobrança judicial.
ÔNUS DA PROVA. PASSIVO INEXIGÍVEL.
Incumbe ao contribuinte provar a efetiva existência e exigibilidade das obrigações registradas no passivo. A ausência de comprovação reforça a presunção legal de omissão de receitas.
ANTIGUIDADE DOS VALORES. IRRELEVÂNCIA.
Valores contabilizados desde exercícios anteriores, quando transportados ao passivo do exercício fiscalizado, permanecem sujeitos à presunção do art. 40 da Lei no 9.430/1996, sendo irrelevante sua origem remota se a obrigação não é comprovada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.003224/2010-15
ACÓRDÃO
1002-004.093 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAQUINAS MORBACH LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. ART. 40 DA LEI No 9.430/1996.
PRESUNÇÃO LEGAL.
A manutenção, no passivo, de obrigações cuja origem ou exigibilidade não
é comprovada pelo contribuinte configura presunção legal de omissão de
receitas, nos termos do art. 40 da Lei no 9.430/1996. Cabe ao sujeito
passivo demonstrar documentalmente a efetiva existência e exigibilidade
das obrigações registradas, ônus não atendido no caso concreto.
MULTA DE 75%. CONFISCO. SUMULA CARF 2.
A multa de ofício aplicada com fundamento no art. 44, I, da Lei no
9.430/1996, não configura confisco. Alegação de inconstitucionalidade é
matéria reservada ao Poder Judiciário.
JUROS SELIC SOBRE MULTA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 108.
A multa integra o crédito tributário e está sujeita aos juros de mora
incidentes sobre o montante lançado. Pedido subsidiário de afastamento
da SELIC sobre a multa rejeitado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal,
regido pelo Decreto no 70.235/1972. A extinção do crédito pela prescrição
refere-se exclusivamente ao prazo para cobrança judicial.
ÔNUS DA PROVA. PASSIVO INEXIGÍVEL.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.093 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003224/2010-15
2
Incumbe ao contribuinte provar a efetiva existência e exigibilidade das
obrigações registradas no passivo. A ausência de comprovação reforça a
presunção legal de omissão de receitas.
ANTIGUIDADE DOS VALORES. IRRELEVÂNCIA.
Valores contabilizados desde exercícios anteriores, quando transportados
ao passivo do exercício fiscalizado, permanecem sujeitos à presunção do
art. 40 da Lei no 9.430/1996, sendo irrelevante sua origem remota se a
obrigação não é comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 294–312) interposto por Máquinas Morbach
Ltda. contra a decisão proferida pela 19a Turma da DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão no 16-
85.431 (fls. 276–285), que julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente os
lançamentos relativos ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes ao exercício de 2008, ano-calendário
2007, sob a acusação de omissão de receitas, decorrente da manutenção, no passivo, de
obrigações cuja exigibilidade não restou comprovada.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.093 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003224/2010-15
3
O procedimento fiscal teve início em 16/07/2010, mediante Termo de Início de
Fiscalização (fl. 40), originado do MPF no 1010700-2010-01526-4, para verificar fatos geradores de
IRPJ e tributos reflexos no período de 01/01/2007 a 31/12/2007. Consta do termo que, a partir da
análise do balanço encerrado em 31/12/2007, foram identificados saldos expressivos em contas
do passivo cujo fundamento econômico não foi demonstrado pelo contribuinte, especialmente no
grupo 21519 – Cheques a Compensar, que apresentava saldo credor de R$ 1.511.517,17 na data
de encerramento do exercício (fls. 51–52).
Após intimações para esclarecimento e comprovação da origem das obrigações (fls.
8–10 do Relatório da Ação Fiscal), o contribuinte apresentou relação contendo diversos valores
supostamente vinculados a terceiros, alguns remontando a exercícios de 2001 a 2006. Todavia,
conforme consignado no Relatório Fiscal (fl. 8), apenas cinco desses valores, totalizando R$
893,36, tiveram identificação de contraparte e documentação mínima. A maior parte dos
montantes, especialmente os R$ 1.397.030,96 registrados como saldo credor em 31/12/2006 e
transportados para 2007, permaneceu sem comprovação de origem ou exigibilidade, levando a
fiscalização a enquadrá-los como passivo fictício, configurando omissão de receita nos termos do
art. 40 da Lei no 9.430/1996 (fl. 280).
Em decorrência dessas constatações, foram lavrados os Autos de Infração às fls.
203–231, em 22/11/2010, exigindo-se:

IRPJ: R$ 469.698,73;

PIS: R$ 32.096,57;

COFINS: R$ 147.838,75;

CSLL: R$ 175.072,21,
Todas as exigências acompanhadas de multa de ofício de 75% e acréscimos legais,
totalizando R$ 1.674.592,70 (fl. 277).
A contribuinte apresentou Impugnação em 23/12/2010 (fls. 233-ss). Na defesa,
alegou, em síntese: (i) decadência, por entender que o lançamento teria se baseado em valores
relativos a exercícios anteriores a 2007; (ii) inexistência de omissão de receitas, sustentando que
os saldos do passivo não representariam receitas ou ingressos tributáveis, mas obrigações ainda
pendentes; (iii) necessidade de demonstração, pela fiscalização, da efetiva percepção de
rendimentos; e (iv) caráter confiscatório da multa de ofício. A impugnação abordou ainda
questionamentos sobre a adequação dos cálculos e sobre a natureza dos valores registrados,
apresentando justificativas pontuais quanto a determinados itens.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, rejeitou inicialmente a preliminar de decadência,
consignando que, sendo a omissão caracterizada no balanço encerrado em 31/12/2007, esse é o
marco para cômputo do prazo decadencial, observado o art. 150, § 4o, do CTN (fl. 280). No mérito,
concluiu que a manutenção, no passivo, de obrigações sem comprovação de exigibilidade
configura presunção legal de omissão de receita, cabendo ao contribuinte elidir tal presunção
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.093 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003224/2010-15
4
mediante comprovação documental — o que não ocorreu. Destacou que, dos valores apontados,
a maior parte não teve origem demonstrada, e que a defesa não apresentou elementos capazes
de descaracterizar a incidência da presunção legal. Rejeitou, também, a tese de que a multa teria
caráter confiscatório, por entender que tal alegação se dirige ao legislador e não pode ser acolhida
na esfera administrativa (fl. 283). Ao final, julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário (fl. 277).
Contra essa decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário às fls. 294–312. No
início, sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, afirmando que, após a apresentação da
impugnação em 23/12/2010, nenhum ato processual teria sido praticado até a intimação do
acórdão da DRJ em 02/02/2019, havendo, portanto, decurso superior a cinco anos. No mérito, o
Recurso Voluntário sustenta que a fiscalização teria interpretado indevidamente os saldos
contábeis, afirmando que os valores registrados em contas de passivo — especialmente ‘Cheques
a Compensar’ e ‘Adiantamentos de Clientes’ — não configurariam receitas omitidas, mas
obrigações legítimas mantidas no passivo. A recorrente sustenta que a presunção do art. 40 da Lei
no 9.430/1996 não seria suficiente para caracterizar omissão de receita e que caberia à fiscalização
comprovar a efetiva percepção dos supostos valores. Afirma, ainda, que valores registrados em
exercícios anteriores (2001–2006) não poderiam ser tributados como receita de 2007. Reitera,
também, que a multa de ofício de 75% teria caráter confiscatório e que os débitos seriam ‘valores
declarados’, não podendo sofrer penalidade punitiva. Por fim, formulando pedido subsidiário,
sustenta que, caso remanesça algum crédito tributário ou a multa de ofício seja mantida, não
poderá haver incidência dos juros SELIC sobre o valor da multa, por supostamente não se
admitirem juros moratórios sobre penalidade pecuniária
Ao final, requer o reconhecimento da prescrição intercorrente e, no mérito, o
cancelamento integral das exigências ou, subsidiariamente, a redução da penalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais previstos nos
arts. 33 e seguintes do Decreto no 70.235/72. Assim, dele conheço.

II – Preliminar: alegação de prescrição intercorrente
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.093 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003224/2010-15
5
A recorrente sustenta que teria ocorrido prescrição intercorrente no processo
administrativo, pois entre a apresentação da impugnação (23/12/2010) e a ciência da decisão da
DRJ (02/02/2019) transcorreram mais de cinco anos sem movimentação relevante.
A alegação deve ser rejeitada. A prescrição intercorrente, prevista no art. 174 do
CTN, aplica-se exclusivamente à cobrança judicial do crédito tributário, e não ao processo
administrativo fiscal, que possui disciplina própria no Decreto no 70.235/1972. Na esfera
administrativa, inexiste previsão de prescrição intercorrente. Este entendimento é uniforme neste
Conselho já sumulado:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Rejeito a preliminar.

III – Mérito
III.a – Da presunção de omissão de receitas (art. 40 da Lei no 9.430/1996)
A autuação decorre da constatação de que a empresa mantinha no passivo, no
balanço encerrado em 31/12/2007, valores expressivos classificados em “Cheques a Compensar” e
outras obrigações, sem comprovação da natureza, origem ou exigibilidade desses supostos
débitos. O saldo credor de R$ 1.511.517,17 (e-fls. 51–52) não foi acompanhado de documentação
hábil, e apenas cinco itens, que totalizam R$ 893,36, tiveram identificação da contraparte
(Relatório Fiscal, fl. 8). Todo o restante permaneceu sem fundamentação.
O art. 40 da Lei no 9.430/1996 estabelece presunção legal de omissão de receitas
quando o contribuinte mantém no passivo obrigações cuja exigibilidade não consegue comprovar.
Trata-se de presunção relativa (juris tantum), admitindo prova contrária, mas que transfere ao
contribuinte o ônus probatório.
A recorrente sustenta que os valores corresponderiam a obrigações legítimas.
Entretanto, não apresentou documentos capazes de comprovar a efetiva existência e exigibilidade
desses passivos. A mera alegação de que seriam obrigações pendentes não tem o condão de
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.093 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003224/2010-15
6
afastar a presunção. A lógica do dispositivo é clara: se a obrigação não existe ou não possui
comprovação mínima, o registro contábil é fictício e representa ocultação de receita.
Portanto, a presunção de omissão de receitas está corretamente aplicada.

III.b – Do ônus da prova quanto às obrigações registradas no passivo
O Recurso Voluntário insiste que caberia à fiscalização comprovar a “efetiva
percepção” dos valores. Trata-se de interpretação equivocada da sistemática da presunção legal.
A fiscalização cumpre seu dever ao demonstrar:
(a) a existência do registro contábil;
(b) a ausência de comprovação da obrigação;
(c) a inconsistência ou a ausência de documentos que deem suporte jurídico à
conta.
Demonstrados esses elementos — como se verifica no Relatório Fiscal —, desloca-
se ao contribuinte o ônus de provar a legitimidade das obrigações lançadas no passivo. Tal prova
não foi realizada. Ao contrário, a defesa limitou-se a alegações genéricas, sem documentação
hábil. Em matéria tributária, especialmente quando há presunção legal, o ônus da prova do fato
impeditivo ou modificativo é do contribuinte.
Assim, correta a manutenção do lançamento.

III.c – Da alegação sobre valores antigos (2001–2006) e sua repercussão no ano-
calendário 2007
A recorrente afirma que valores constantes desde exercícios anteriores (2001–
2006) não poderiam ser considerados receita de 2007. O argumento não prospera.
O que importa, para fins de art. 40 da Lei no 9.430/96, não é a data do suposto fato
gerador original da obrigação, mas o fato de que, em 31/12/2007, a empresa afirmava possuir um
conjunto de obrigações exigíveis que não conseguiu comprovar. Se a obrigação não existe, não
poderia constar do passivo de nenhum exercício, e, ao estar registrada no balanço de 2007, gerou
a presunção de omissão de receita para o exercício em que foi declarada.
O Conselho tem reiterado que a simples antiguidade do valor não afasta a
presunção, mas a reforça, pois evidencia que a empresa manteve passivos fictícios por longo
período.
Improcede a alegação.

III.d – Quanto às alegações sobre as penalidades
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.093 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003224/2010-15
7
A recorrente afirma que a multa de ofício teria caráter confiscatório. Tal alegação
não pode ser apreciada na via administrativa, por envolver controle de constitucionalidade
abstrato, matéria reservada ao Poder Judiciário. Isso é o que preceitua a Súmula CARF no 2.
Assim, a multa de 75% tem fundamento legal expresso no art. 44, I, da Lei no
9.430/1996, e deve ser mantida.
Quanto ao ponto subsidiário — a impossibilidade de incidência de juros SELIC
sobre o valor da multa de ofício, alegado expressamente no final do RV (e-fl. 311) — também não
há procedência. O Conselho já sedimentou o entendimento de que a SELIC incide sobre o crédito
tributário como um todo, o qual inclui o principal e a multa punitiva. A natureza sancionatória da
multa não impede que ela componha a base sobre a qual incidem juros moratórios, pois, uma vez
constituída, integra o crédito tributário nos termos do art. 113, §1o, do CTN. É o que preceitua a
Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
A jurisprudência administrativa é pacífica nesse sentido, reconhecendo que:
(a) a multa integra o crédito tributário;
(b) o crédito tributário vence na data do fato gerador;
(c) sobre o crédito vencido e não pago incidem juros de mora.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.093 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003224/2010-15
8
Portanto, não procede o pedido subsidiário da recorrente para afastar a incidência
da SELIC sobre a multa de ofício.

IV – Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo integralmente o acórdão recorrido e os autos de infração.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 326
DF CARF MF
Original